Tribunal: TJSP
Processo: 2102652-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Intervenção em Estado / Município
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Decreto Municipal no 8.106/20 da Municipalidade de Campos do Jordão que impôs restrições à locação de casas para temporadas, bem como limitou o funcionamento de pousadas, hotéis e estabelecimentos similares – Pretensão do impetrante de ver garantido, in limine, o direito de poder locar, ceder e emprestar o imóvel que possui em Condomínio fechado - Município que, prima

Ementa:
Agravo de instrumento – Decreto Municipal no 8.106/20 da Municipalidade de Campos do Jordão que impôs restrições à locação de casas para temporadas, bem como limitou o funcionamento de pousadas, hotéis e estabelecimentos similares – Pretensão do impetrante de ver garantido, in limine, o direito de poder locar, ceder e emprestar o imóvel que possui em Condomínio fechado - Município que, prima facie, não estaria munido de poderes normativo-regulamentares para suspender, mediante simples decreto, a garantia fundamental ao direito de propriedade – Mantença do indeferimento da liminar com relação ao pleito de prorrogação de pagamento de IPTU – Pretensão à moratória não estabelecida em lei, cuja edição cabe à pessoa jurídica de direito público competente, nos termos do artigo 152, inciso I, do CTN - Decisão reformada para conceder a liminar em parte - Recurso parcialmente provido